Tribunal: STF
Processo: ARE 1500484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA OMUNICÍPIO DE MUCAMBO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS ÀIMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO AOS EXEQUENTES NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA ART. 503, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS, MAS MANTIDA A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE.



    1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por Francisco Heloiso Ferreira de Brito, e outros, visando à reforma da sentença(pág.489), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucambo/CE em sede de Pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor da referida municipalidade.



    2. O cerne da presente questão está centrado apenas no direito de a parte autora executar os valores referentes às diferenças salariais retroativas, referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a implementação do salário mínimo na folha de pagamento dos apelantes.



    3.Ao apreciar a demanda, o magistrado de primeiro grau ressaltou que, na fase de conhecimento, o município promovido não foi condenado ao pagamento de quaisquer valores retroativos em favor das apelantes mas apenas à aplicação de piso remuneratório equivalente a um salário mínimo nacional e, por tal razão, decidiu pela extinção da execução do título judicial, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, do CPC/2015, após ter ficado comprovada, documentalmente, a satisfação integral de tal obrigação de fazer, por parte do ente público municipal.



    4. E, consoante se extrai do caderno processual, a decisão prolatada na ação de conhecimento, realmente, apenas tratou da implantação do salário mínimo nacional como piso remuneratório das servidoras, sem fazer, contudo, qualquer menção a eventuais diferenças que lhes seriamdevidas pelo fato de que tal patamar não vinha sendo observado pelo Município de Mucambo.



    5. Diante de tudo que se viu, inviável a discussão em sede de execução de título judicial quando o título judicial referido não condena a parte executada naquilo que pleiteia o exequente. Deve o exequente, isso sim, ater-se à determinação constante no comando judicial, não podendo modificá-lo ou mesmo realizar interpretação extensiva dele de modo a criar obrigação ali não contida. Dessa forma, acolher o pleito autoral, condenando a edilidade no pagamento das verbas devidas em razão dos valores pagos abaixo do salário mínimo, sem que essa matéria tenha sido discutida e decidida no processo judicial que originou o título judicial, feriria a coisa julgada, colocando em xeque a estabilidade das relações jurídicas.



    6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Honorários não fixados na origem. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8°, do CPC, majorando-os para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão do desprovimento da apelação (art. 85, §11), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão de ter sido deferido à autora os benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso IV; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente